Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-19.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002887-19.2017.8.05.0191

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON CAVALCANTE LIMA

Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MACHIQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO INICIAL DO PEDIDO E POSTERIOR ALTERAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DEFERIDO E PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPLEMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATUIDADE CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por pessoa física autônoma contra empresa do ramo imobiliário.

2. Indeferido pelo juízo de origem o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de insuficiência de provas de hipossuficiência.

3. Apesar de deferido o parcelamento das custas em seis vezes, o autor pagou apenas duas parcelas e, em razão de agravamento da sua condição financeira, requereu nova análise do pedido de gratuidade, instruindo com documentos como extratos bancários e baixa de CNPJ.

4. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sem prévia intimação pessoal para regularização.

5. Apelo interposto contra a sentença, com requerimento de anulação da decisão e concessão da gratuidade com base em alteração superveniente da situação econômica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento integral das custas, diante da superveniência de documentos comprobatórios de hipossuficiência;
b
) saber se é exigível a intimação pessoal da parte autora, nos casos de inadimplemento parcial de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, a qual só pode ser afastada por elementos objetivos e concretos.

8. Os documentos apresentados após o indeferimento inicial, extratos do “Caixa Tem” e baixa de CNPJ da empresa anteriormente mantida pelo autor, revelam modificação relevante da situação financeira, justificando o deferimento da gratuidade da justiça.

9. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo pagamento parcial das custas ou inadimplemento de parcelas de parcelamento deferido, impõe-se a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo.

10. A sentença proferida sem essa intimação configura
error in procedendo
e deve ser anulada.

11. Aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III), é possível o exame direto do pedido de gratuidade, o qual deve ser acolhido com base na documentação atualizada constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, deferindo-se, desde já, o benefício da gratuidade da justiça ao Apelante.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por falta de pagamento integral das custas quando já houve pagamento parcial e ausência de intimação pessoal da parte para complementação; sendo possível, em grau recursal, a concessão da gratuidade da justiça com base em prova superveniente de hipossuficiência”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 99, § 3º; 290; 485, IV e § 1º; 1.013, § 3º, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 2020222/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/03/2023.

STJ, REsp 1910279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/11/2024.

TJBA, Apelação Cível 8078183-25.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJe 08/08/2024.

,TJBA, Apelação Cível 8080434-50.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 15/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8002887-19.2017.8.05.0191

em que figuram como
apelante

JAILTON CAVALCANTE LIMA
e apelado

MACHIQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora